Tribunal: TJDFT
Processo: 0708234-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708234-26.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES EMBARGADO: HUMANO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, RONI CLEY ALVES TAVARES, RENAN ALVES TAVARES D E S P A C H O AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 27899210. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados HUMANO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA e OUTROS, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator